Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-66.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-02
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
Vistos, em plantão.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ISABELA VITÓRIA DA SILVA LUZ, menor, tendo como sua representante legal e genitora MARINETE LOUREÇO DA SILVA apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DA 1o VARA CÍVEL DE FAMILIA E SUCESSÕES, DA COMARCA DE CÁCERES, ESTADO DE MATO GROSSO.
O impetrante explica que a paciente foi presa pela polícia militar no dia 15/02/22; foi deferida a internação provisória no dia 18/02/22, pelo prazo máximo, de 45 dias. O pedido de liberdade provisória foi indeferido; foi realizada audiência de continuação (instrução e julgamento), onde o Ministério Público saiu intimado para apresentar memoriais no prazo de 05 dias, sendo o prazo sucessivo para defesa, devidamente constituída anos autos, conforme termo de audiência. Contudo, segundo alega, o membro do Ministério Público apresentou seus memoriais no dia 22 de março de 2022, ou seja, 15 dias após a audiência de instrução e julgamento, de onde já saiu devidamente intimado. No dia 24/03/2022, houve movimentação processual a fim de intimar a defesa, devidamente constituída, para apresentar memoriais, tendo como termo final o dia 04/04/22.
Todavia, segundo defende, o impetrante foi surpreendido no dia 31/03/22, no momento em que foi protocolar a peça, com a nomeação de Defensor Público, sob justificativa de que mesmo intimada a defesa, devidamente constituída, não apresentou memoriais.
O impetrante aponta que, mesmo que tivesse perdido prazo para apresentar memoriais, o que, segundo alega, não ocorreu, deveria ter sido intimada a paciente ou seu representante legal para a possibilidade de nomear outro causídico, de sua preferência e confiança.
Nesse cenário, almeja seja declarada a nulidade de todos os atos processuais, com desentranhamento dos autos dos memoriais mencionados e concedido prazo para defesa apresentar sua peça.
Requer ainda o relaxamento imediato da prisão provisória da menor, eis que, no dia 1o/04/22, esta cumprido os 45 dias de internação provisória conforme reza o ECA.
Ao final pugna: “que num gesto de estrita JUSTIÇA, considerando-se a Lei e o Direito e todo o exposto, que este Tribunal conceda LIMINAR DA ORDEM no presente habeas corpus, uma vez que, encontram-se presentes os pressupostos do fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento) e periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) DETERMINANDO que: Seja suspenso o tramite do processo na instancia a quo, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional Seja declarada a nulidade de todos os atos após movimentação de ID: 81200995, DEVENDO SER DESENTRANHADO DOS AUTOS todas as movimentações subsequentes, seja desconstituído o membro da defensoria pública, seja concedido novo prazo a defesa para apresentação de memorias e como consequência seja anulada a sentença de ID 81245246, conforme demonstrado. Seja feita a substituição do Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz. Piero de Faria Mendes em virtude das nulidades apresentadas, e por entender que novo julgamento de mérito esteja já prejudicado, viciado. A IMEDIATA expedição de alvará de soltura em favor da paciente que é menor, em virtude de ter cumprido o período de 45 de sua internação provisória, que a presente decisão sirva de alvará”.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Por se tratar de medida que não encontra previsão legal, o pleito de liminar, em habeas corpus, deve ser admitido apenas em hipóteses excepcionalíssimas, de flagrante afronta ou ameaça ao direito de locomoção do indivíduo, e que não dependam de análise profunda das razões que embasaram a pretensão, situações que não foram constatados, de plano, no caso dos autos.
Vejamos.
O Ministério Público apresentou alegações finais em 22/03/22, e, conforme consta dos autos o impetrante, Dr. Daniel Ribeiro Bruno Marietto, registrou sua ciência aos 23/03/22, passando, o prazo para apresentação das alegações finais, a contar da sua ciência. A certidão de decurso do prazo sobreveio aos 31/03/22.
A priori, face ao decurso do prazo da defesa constituída, não identifico que a nomeação da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais, tenha provocado prejuízo à defesa da menor, pois, em extensa peça requereu a absolvição da menor, alternativamente, absolvição do delito descrito na Lei 12.850/13 ou, ainda, que fosse aplicada medida socioeducativa não restritiva de liberdade.
A propósito: “Além disso, ficou demonstrado, nestes autos, que o apelante foi defendido pela defensora dativa de maneira satisfatória, cabendo ressaltar que a deficiência da defesa só acarretaria nulidade se restasse comprovado prejuízo à defesa dele [apelante]. Apelo desprovido. (Ap 10344/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 13/09/2018)”.
Aliás, a matéria da eventual nulidade ou não e o pedido de renovação de prazo, está pendente de apreciação pelo juízo da causa, portanto, qualquer aprofundamento da matéria, provocaria Supressão de Instância, o que é vedado.
Por fim, conforme consta dos autos, foi prolatada sentença antes de escoado o prazo da internação provisória. A sentença que julgou procedente a representação, reconhecendo “a prática dos atos infracionais análogos aos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2o da Lei 12850/2013, aplicando à representada infratora ISABELA VITORIA DA SILVA LUZ, qualificado nos autos, a medida socioeducativa de INTERNAÇÃO em estabelecimento educacional (artigo 112, VI c/c artigo 121, ambos da Lei no 8.069/90), determinando, ainda, nos termos do artigo 121, § 2o, do ECA, que seja efetivada a primeira avaliação da adolescente após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo de internação provisória. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”., portanto, não há falar, sumariamente, em extrapolação de prazo e constrangimento ilegal.
Para ilustrar:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE INTERNAÇÃO. ANÁLISE PREJUDICADA. Proferida sentença no processo de origem, e sendo mantida a medida de internação aqui questionada, prejudicada a análise do presente reclamo.AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.” (TJ-RS - AI: 70084709757 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 18/12/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2021)
Se não bastasse, registro que a menor está envolvida em atos infracionais graves, aliada a facção criminosa, que tem causado terrorismo em Cáceres, tendo a própria adolescente informado, em juízo, que as armas de fogo serviriam “para matar os guri do Comando Vermelho”, porquanto ficou demonstrada de forma cabal a periculosidade da menor; além disso, uma semana antes da apreensão da menor, ela tinha sido apreendida em situação análoga, consoante se verifica nos autos n. 1000490-38.2022.8.11.0006 e o adolescente apreendido com ela (R.K.V.A.), com morto no decorrer do processo, em atos de extrema crueldade.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias. Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Sebastião Barbosa Farias
Desembargador Plantonista